Tribunal: TJBA
Processo: 8144166-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8144166-68.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8144166-68.2023.8.05.0001 APELANTE: RENAN VITOR SANTOS DA CONCEICAO DEFENSOR PÚBLICO: GUSTAVO VIEIRA SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: RAIMUNDO OLIVEIRA MARTINS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FASES DISTINTAS DO SISTEMA TRIFÁSICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Renan Vitor Santos da Conceição contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, objetivando o afastamento da qualificadora e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre maus antecedentes e confissão espontânea na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por provas documentais, testemunhais e pela confissão extrajudicial do réu, colhidas sob o crivo do contraditório. 4. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, apresenta coerência e harmonia com o conjunto probatório, conferindo segurança à condenação. 5. O concurso de pessoas resta evidenciado pela atuação conjunta e coordenada de três agentes, demonstrando liame subjetivo e unidade de desígnios. 6. A identificação dos comparsas não é necessária para a incidência da qualificadora, bastando prova idônea da participação de mais de um agente na empreitada criminosa. 7. A posse exclusiva dos bens pelo réu não afasta o concurso de agentes, pois a atuação conjunta facilita a execução do crime e reduz a capacidade de vigilância e reação da vítima. 8. Os maus antecedentes foram corretamente valorados na primeira fase da dosimetria, com base em condenações definitivas anteriores, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos ora analisados. 9. A confissão espontânea é devidamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria. 10. É inviável a compensação entre maus antecedentes e confissão espontânea, por incidirem em fases distintas do sistema trifásico, sob pena de violação ao art. 68 do Código Penal. 11. A pena fixada mostra-se proporcional e adequada, não havendo ilegalidade ou excesso a ser corrigido. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto prescinde da identificação dos comparsas, desde que comprovada a atuação conjunta por elementos probatórios idôneos. 2. A atuação coordenada de múltiplos agentes evidencia liame subjetivo suficiente para caracterizar coautoria, ainda que nem todos pratiquem o núcleo do tipo penal. 3. É vedada a compensação entre maus antecedentes e confissão espontânea, por se tratarem de circunstâncias analisadas em fases distintas do sistema trifásico da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 155, §4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2990839/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/2/2026, DJEN 19/2/2026. STJ, AgRg no HC 1047719/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 25/2/2026, DJEN 3/3/2026. STJ, AREsp 2581976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJEN 6/12/2024. STJ, AgRg no HC 651529/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 4/5/2021, DJe 10/5/2021. STJ, AgRg no HC 836375/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18/03/2024; DJe 20/03/2024 STJ, AgRg no HC 806664/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 6ª Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024. STJ, HC 492801/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 4/6/2019, DJe 17/6/2019. STJ, HC 582413/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9/6/2020; DJe 15/6/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8144166-68.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente, Renan Vitor Santos da Conceição e como recorrido, o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8144166-68.2023.8.05.0001)